Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0733596-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo de Oliveira da Silva Agravados: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Daycoval S/A JHL Promotora de Vendas Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Oliveira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo no 0707405-66.2022.8.07.0014. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 39996712), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator